Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL HABITUAL. AUXÍLIO DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DITA CONDICIONAL. NÃO VERIFICADO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS PARA ENCAMINHAMENTO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o F DA LEI 9.494/1997. APLICAÇÃO DE PARADIGMA REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar na ocorrência de sentença condicional, repudiada pelo art. 492, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, tendo em vista que o procedimento de reabilitação profissional e o posterior recebimento de auxílio-acidente são consequências previstas na Lei no 8.213/91, para os segurados que estejam recebendo benefício de auxílio-doença acidentário, por não terem sido, ainda, considerados totalmente incapazes para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa.
2. Nos termos da Lei aplicável à matéria, o segurado que estiver recebendo auxílio-doença deverá se submeter a procedimento de reabilitação profissional, oportunidade na qual o INSS poderá considerá-lo reabilitado para o exercício de outras atividades laborativas ou então determinar a aposentadoria por invalidez, tudo a seu critério e melhor juízo. Desta forma, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário nos critérios administrativos autorizadores para determinação de reabilitação profissional.
3. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
4. Por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária e acatando o que fora decidido nos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (tema 905), tem-se que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
5. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.